Tribunal: CARF
Processo: 13053.000116/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13053.000116/2008-31 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.924 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
14 de abril de 2020 Recorrente
Recorrente
VONI ERIG Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. COMPENSAÇÃO NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
O IRRF pode ser compensado na Declaração de Ajuste Anual quando os
rendimentos correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto
apurado e o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora.
AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda as despesas com
ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, desde que tenham
sido suportadas pelo reclamante, sem indenização, e que estejam devidamente
comprovadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13053.000116/2008-31
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.924 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13053.000116/2008-31

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 04/07) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005 (e-fls. 18/21), onde se apurou a Compensação Indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte – IRRF de R$ 11.684,58 referente à fonte pagadora Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS.
A Impugnação apresentada pelo contribuinte (e-fls. 02/03) foi julgada Procedente
em Parte pela 4a Turma da DRJ/POA em decisão assim ementada (e-fls. 29/30):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte comprovado adequadamente pode ser compensado
na declaração de ajuste anual e deve ser informado, nos rendimentos tributáveis, o valor
bruto recebido.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 26/05/2010 (e-fls. 32), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 14/06/2010 (e-fls. 33/34) alegando, em
síntese, que houve o aproveitamento e consequente compensação das despesas advocatícias
pagas à Schorr Advogados Associados, CNPJ n° 00.671.746/0001-27, no valor de R$ 10.949,61,
conforme previsto no art. 56 do Decreto 3.000/99 e no art. 3o da na Instrução Normativa SRF no
15/01. Indica a juntada dos documentos comprobatórios correspondentes.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se dos autos que a autoridade lançadora apurou a compensação indevida de
IRRF referente ao INSS com base na DIRF apresentada pela fonte pagadora (e-fls. 05).
O Colegiado a quo manteve parcialmente a infração conforme razões de decidir a
seguir reproduzidas (e-fls. 30):
Examinando a documentação existente no presente processo, e as razões apresentadas
pelo contribuinte, verificamos que o contribuinte comprova o imposto retido na fonte,
fl. 9, no entanto informou como rendimento o valor liquido recebido. Recalculamos a
apuração da declaração, pois não há como compensar um imposto retido se esse não
compõe a base de cálculo.
O valor tributável, para existir a compensação, é o valor bruto da ação trabalhista
recebido.
Com efeito, extrai-se do art. 87 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99,
vigente à época, que a compensação de IRRF somente é permitida se os rendimentos
correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto e se o contribuinte possuir
comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.924 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13053.000116/2008-31

O sujeito passivo contesta o acórdão recorrido alegando que deduziu dos
rendimentos tributáveis informados em sua Declaração de Ajuste os honorários advocatícios
pagos na ação judicial, conforme recibo e relatório de prestação de contas juntados ao Recurso.
Do exame dos documentos trazidos à Impugnação verifica-se que o contribuinte
recebeu o valor bruto de R$ 43.798,47 com IRRF de R$ 11.684,58 em decorrência da Ação
Ordinária no 91.0014355-3 movida contra o INSS (e-fls. 09/11). Constata-se, ainda, que o
rendimento tributável de R$ 32.848,86 informado na Declaração de Ajuste objeto do lançamento
(e-fls. 19) corresponde ao valor bruto referente à demanda (e-fls. 09) deduzido da despesa de R$
10.949,61 com honorários advocatícios pagos ao patrono (e-fls. 39/41), conforme previsto no art.
56 do RIR/99 e também no o art. 12-A da Lei no 7.713/88.
Assim, considerando que o IRRF declarado está devidamente comprovado, como
já exposto na decisão recorrida, e que os rendimentos correspondentes estão incluídos na base de
cálculo do imposto apurado na Declaração de Ajuste, não merece prevalecer a infração em
litígio.
Por conseguinte, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a
Compensação Indevida de IRRF em exame.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital